Tribunal: TJPA
Processo: 0810807-79.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6089 - Regimes Especiais de Tributação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810807-79.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0810807-79.2023.8.14.00002

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM. JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. VALOR DA CAUSA QUANTUM INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, a qual trata sobre pedido de repetição de indébito relativo ao ICMS.

A ação originária possui como valor da causa quantum inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tendo por este motivo sido ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJ PA).

A causa tem valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, jungindo-se ao teto estabelecido ao Juizado Especial da Fazenda Pública pelo art. 2º da Lei 12.153/2009. Assim, a competência do Juizado é absoluta nesse sentido é o art. 2º, § 4º, Lei 12.153/2009, inexistindo óbice ao conhecimento de causa, ainda que tributária, pelo Juizado, tendo em vista que não se inclui nas exceções expressas na lei reguladora.

Fixada a competência do Juízo da
2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da
2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA de Belém-PA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, a qual trata sobre pedido de repetição de indébito relativo ao ICMS.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao juízo da 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA de Belém-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, tendo em vista que a matéria é tributária, fundamentado na Resolução nº 023/2007-GP.

Por sua vez, o juízo de direito da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a alegação de que a matéria é tributária e pode vir a ser discutida em sede de execução fiscal não se sustenta para afastar a competência daquele juízo que, em discussão de matéria fiscal até o importe de 60 salários mínimos, que não se confunde com a ação de execução fiscal, é absoluta do juizado especial, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém-PA.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 16241782 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela competência do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para o processamento e julgamento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, a qual trata sobre pedido de repetição de indébito relativo ao ICMS.

Necessário pontuar que a ação originária possui como valor da causa quantum inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tendo por este motivo sido ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

No entanto, o magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém declinou da competência às Varas de Execução Fiscal, sob o fundamento da demanda versar sobre matéria fiscal.

Como cediço, é absoluta a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e está disposta na Lei 12.153/2009, que estabelece em seus artigos 2º e 5º, o seguinte:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifos nossos)

Como se vê, em seu art. 2º a norma estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É válido mencionar que a ação de origem se trata de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO , sem qualquer notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal, ou seja, não se enquadra na hipótese prevista no art. 2º § 1º da Lei nº Lei 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Somado a isso, é importante também verificar a disposição contida nos arts. 2º e 4º, da Resolução nº 18/2014-GP, deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual versa acerca da denominação, localização e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém,
in verbis
:

Art. 2º O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública. (grifo nosso)

Com efeito, é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJ PA). Destarte, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade.

Com efeito, a causa tem valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, jungindo-se ao teto estabelecido ao Juizado Especial da Fazenda Pública pelo art. 2º da Lei 12.153/2009. Assim, a competência do Juizado é absoluta nesse sentido é o art. 2º, § 4º, Lei 12.153/2009, inexistindo óbice ao conhecimento de causa, ainda que tributária, pelo Juizado, tendo em vista que não se inclui nas exceções expressas na lei reguladora.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. TUST E TUSD. VALOR DA CAUSA.
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 2º E 5º DA LEI 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 18/2014, DO TJPA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém e, como suscitado, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário, em que se busca declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS ante a inconstitucionalidade consistente no fato de o serviço de transporte de transmissão e a distribuição de energia elétrica na se enquadrarem como fato gerado desse tributo
; 2. Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153 /09, compete ao Juizado da Fazenda Pública processar e julgar os feitos cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos; 3. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos termos da fundamenta
ção. (...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0804709-78.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. MILITAR. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL(...). 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos e ajuizadas após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (art. 2º, § 1º da Lei 12.153/2009). 6. Tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado. Precedentes deste TJPA. 7. Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0808597-55.2023.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. MILITAR. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
. (...) 4.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos e ajuizadas após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (art. 2º, § 1º da Lei 12.153/2009). 6. Tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado. Precedentes deste TJPA. 7. Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Unanimidade.
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0808594-03.2023.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Seção de Direito Público)

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da
2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024